Tribunal: TJDFT
Processo: 0734637-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734637-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDER RAFAEL DE SOUZA PACIENTE: WANDER RAFAEL DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, redigido de próprio punho pelo paciente WANDER RAFAEL DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. A petição foi encaminhada para Defensoria Pública que informou que o paciente vem sendo regularmente assistido por aquele órgão e que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deveria ser remetido ao juízo da execução, uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância (ID 75511926) . A Procuradoria de Justiça se manifestou pela inadmissão da impetração (ID 75625993). DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se constata violação à liberdade ou relevância jurídica apta a autorizar a concessão de ordem de ofício. O presente writ foi impetrado contra alegado reconhecimento de falta grave do paciente que está em cumprimento de pena. Consoante destacado pela Defensoria Pública, a questão deve ser submetida ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. Assim, constatada a inadequação da via eleita e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o presente writ deve ser inadmitido. Ante o exposto, INADMITO do habeas corpus. Intimem-se. Encaminhem-se cópia da petição do paciente, da manifestação da Defensoria e da presente decisão para o Juízo da Vara de Execução Penal (SEEU 0081811-53.2009.8.07.0015) para as medidas que entender pertinente. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. Brasília/DF, 09 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora